Tribunal: STF
Processo: HC 215049
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO.



    1. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico “pas de nullité sans grief”. Uma vez oportunizados o contraditório e a ampla defesa após o aditamento à denúncia, não se vislumbra prejuízo à defesa. Precedentes.



    2. Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do agravante, uma vez assentado pelas instâncias antecedentes terem havido fundadas razões e ter sido realizado mediante seu consentimento. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa. 



    3. Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.